Tribunal: TJPA
Processo: 0811261-98.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811261-98.2019.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALBERTO DUARTE DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811261-98.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOÃO DE DEUS DUARTE NETO
.

PACIENTE:
CARLOS ALBERTO DUARTE DE SOUSA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO, NO
MODUS OPERANDI
PRATICADO PELO COACTO O QUE TAMBÉM JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME ANTE A APREENSÃO DE 113,3 KG DE MACONHA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia e da ausência de justa causa para a manutenção da medida extrema são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto, considerando a grande quantidade de drogas apreendida (113,3 Kg de maconha);

2
. Constata-se que a ausência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão e à ausência de realização de tal audiência, não há o que se questionar, uma vez que a providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais, como
in casu
;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
conhecida
e
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, em
conhecer
a ordem e
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 06 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Carlos Alberto Duarte de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, em face da prisão preventiva do paciente, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em
28/11/2019
, e teve a sua custódia convertida em preventiva.

Afirma constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) não realização de audiência de custódia; b) falta de fundamentação do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia; c) ausência de justa causa para a sua manutenção da medida extrema.

Salienta que o coacto é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que cesse a coação ilegal imposta ao paciente e seja revogada a sua custódia cautelar.

Subsidiariamente, requereu a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente os autos foram remetidos à relatoria da
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
, que indeferiu o pedido de liminar. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 2623210)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
28/11/2019
, por volta das
14H00
, através de uma denúncia anônima do Município de Uruará, a Polícia Militar da Cidade de Medicilândia foi informada de que um micro-ônibus havia saído daquela cidade em direção a localidade de Medicilândia e que possivelmente estaria transportando drogas.

De posse da informação, policiais militares de Medicilândia, seguiram para a rodovia BR 230 (Transamazônica), conseguindo interceptar o veículo por volta das
15H00
.

Realizada a revista no veículo, em seu interior, embaixo de um assoalho feito de compensado, foram encontrados 98 (noventa e oito) tabletes de maconha, totalizando 113,3 kg.

DA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Com efeito, verifica-se que, na hipótese dos autos, o juízo inquinado coator decretou a prisão preventiva, por considerá-la necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, vale salientar que a constrição do paciente é derivada de ordem de preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.

A decisão do Juízo está fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, na conveniência da instrução criminal em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a continuação do apurado ato delituoso, como bem demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo
a quo
também demonstra que estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e pela garantia da instrução penal.

A autoridade inquinada coatora mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas, principalmente pela grande quantidade de drogas apreendida com o coacto - 98 (noventa e oito) tabletes de maconha, totalizando 113,3 kg.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pelo conhecimento parcial e na parte conhecida
denego a ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 06 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/02/2020